Tribunal: TJDFT
Processo: 0729240-75.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de localização do bem e da inércia da parte autora em indicar endereço válido ou requerer a conversão da ação em execução.
2. O apelante sustenta que a extinção deveria ter sido com base no art. 485, III, do CPC, sendo necessária sua intimação pessoal, além de alegar ofensa a princípios processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da não localização do bem e da inércia do autor; (ii) estabelecer se a extinção por falta de interesse processual exige intimação pessoal da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica processual em ação de busca e apreensão somente se aperfeiçoa após o cumprimento da medida liminar, conforme previsto no art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, o que impede a citação prévia do devedor e inviabiliza a sua realização por edital antes da apreensão do bem.
5. A inércia do autor em indicar novo endereço para localização do veículo ou em requerer a conversão da ação em execução, após intimação específica, configura a perda superveniente do interesse de agir e justifica a extinção do processo.
6. A extinção do processo com fundamento nos incisos IV ou VI do art. 485 do CPC prescinde de intimação pessoal da parte autora, sendo exigida apenas nas hipóteses previstas nos incisos II e III do mesmo artigo.
7. A tramitação indefinida de ação sem diligência útil ou perspectiva de resultado viola os princípios da cooperação, razoável duração do processo e boa-fé objetiva, não havendo ofensa à economia processual, ao contraditório ou ao acesso à justiça na hipótese em exame.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV e VI; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, 3o, § 3o, e 4o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0710297-04.2024.8.07.0005, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 18.02.2025; TJDFT, APC 0711091-17.2023.8.07.0019, Rel. Des. Eustáquio De Castro, j. 11.02.2025; TJDFT, APC 0733579-93.2018.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, j. 16.10.2019; TJDFT, APC 0701222-36.2018.8.07.0009, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 30.06.2021.